Tribunal: STF
Processo: RE 96970
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-21
Data de publicação: 1982-05-21

Ementa:
ENQUADRAMENTO DE EMPREGADO NO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS.
NÃO OCORRENCIA, NO CASO, DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL, MAS, SIM, DE
RETIFICAÇÃO DE ENQUADRAMENTO. INEXISTÊNCIA, EM FACE DISSO, DE OFENSA
AO PAR-2. DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.